Tribunal: TCU
Processo: 013.234/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares em que se discute a legalidade de cálculos de proventos relativos a um ou dois postos acima do ocupado na ativa pelo instituidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões militares submetidas à apreciação deste Tribunal pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 julgar legais as pensões concedidas a Andrea Machado Dantas, Cleonice Soares de Arruda Dantas, Maria Angelica de Souza, Lindinalva Alvarenga da Silva, Maria Abadia Peixoto Escovedo, Orlandina Alfiery da Silva, Saloa Maia Peres, Thainara Maia Peres, Elza Maria Silva Segundo e Kellenia Nadja Segundo de Medeiros, autorizando seu registro; 9.2 julgar ilegais as pensões concedidas a Itaci do Rego Barros, Elaine Silvestre da Costa Pereira e Simone Silvestre Costa de Medeiros, negando-lhes o registro; 9.3 dispensar, quanto aos atos referidos no subitem 9.2, o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4 determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do TCU; 9.4.2 emita novos atos de pensão, livres da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 9.4.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018; 9.5 determinar à Sefip que: 9.5.1 destaque o ato cujas beneficiárias são Suzana Pereira Barreto, Maria Sylvana de Andrade Pereira, Fatima Sueli Andrade Pereira Scorcia, e realize diligência ao Comando da Marinha para esclarecer se a pensionista Maria Sylvana de Andrade Pereira percebe remuneração relativa a dois cargos públicos, conforme informação encaminhada a este Tribunal pela unidade jurisdicionada; 9.5.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal em caso de irregularidades; 9.6 dar ciência deste acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.